Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-53.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-53.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAIR ANESE - CPF: 945.319.781-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELMAR BERTE - CPF: 895.338.441-91 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – TESE DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO PARA BAIXA DE PESSOA JURÍDICA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM FUNDAMENTO NA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ANTE A INATIVIDADE – TESE DE NEGATIVA DE ASSINATURA DA EXEQUENTE PARA BAIXA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES A SI IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DAS PRÓPRIAS OBRIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO DISTRATO OU FORNECIMENTO DE PROCURAÇÃO – EMPRESA INAPTA – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE DÍVIDAS EM ABERTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR OUTRA VIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que uma das formas de cumprimento da execução se dá a partir da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo.

Portanto, havendo comprovação de que a baixa da pessoa jurídica fora efetuada, ainda que por inatividade, mostrando-se encerradas as atividades, mostra-se impossível o cumprimento da obrigação.

No campo do descumprimento do acordo, para avaliar eventual renitência ou multa, exige-se, em caso de obrigações bilaterais, o cumprimento das obrigações que lhes incumbe, afinal, segundo a regra da exceção do contrato não cumprido, a nenhuma das partes é dado exigir o cumprimento da obrigação da parte contraria se com a sua obrigação manteve-se inerte.

No caso dos autos, em se tratando de baixa de sociedade limitada, exige-se a assinatura dos sócios na ata de encerramento do negócio, compondo o distrato social, não comprovando a parte exequente que entregou ao executado os documentos referentes ao distrato da sociedade, assim como não outorgou procuração em nome do executado para que este pudesse fazer a baixa, de modo que se mostra inexigível a obrigação, tal como decidido na origem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os embargos à execução opostos para o fim de reconhecer a satisfação da obrigação e julgar extinta a execução, haja vista que a sociedade encontra-se baixada como inapta, bem como porque a parte exequente não comprovou o cumprimento de suas obrigações para a baixa da sociedade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil,
JULGO

EXTINTO
o presente feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve a baixa na forma acordada, se tratando de baixa por irregularidade, o que a prejudica.

Alegou que “analisando atentamente os embargos do devedor apresentado pelo ora Recorrido, limitou-se a afirmar que deixou de cumprir o entabulado no contrato por culpa exclusiva da Recorrente que não teria assinado o distrato, ou procuração para representa-la, alegando inexigibilidade da execução”.

Sustenta que a parte executada, ora Recorrida, todavia “não cuidou de juntar qualquer prova apta a subsidiar suas alegações, seja, mensagens, e-mail, a suposta minuta de distrato elaborada com a pendencia de assinatura da Recorrente, de modo que a simples alegação da Recorrida fora acolhida integralmente pela sentença, como verdade absoluta”, bem como que “é de conhecimento trivial, o ônus da prova incumbe a quem alega, no caso, caberia ao embargante (requerido) nos termos do art. 373, II ser sua atribuição a demonstração quanto”.

Argumentou que em se tratando de “de ponto que exigiria instrução probatória, já que ausente qualquer indicio mínimo de demonstração da omissão da Recorrente, o nobre julgador deixou de aplicar o art. 920, II, que viabiliza a designação de audiência de instrução, reconhecendo a inexigibilidade do título julgando de forma equivocada diretamente a lide”.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a execução de título extrajudicial consistente em acordo celebrado perante a Defensoria Pública, na qual a parte executada, ora Recorrida, se comprometeu a pagar valores materiais e a promover a baixa da pessoa jurídica em nome da parte exequente, o que esta alega que não foi feito.

A parte executada, em embargos à execução, alegou inexigibilidade da obrigação ante a necessidade de reconhecimento do cumprimento, pois a pessoa jurídica estaria inapta. Alegou que “a empresa foi aberta no estado do Rio grande do Sul, e, nesses casos, é necessário que o contador elabore o distrato e que os sócios assinem, no entanto, a Exequente não quis outorgar procuração para que o Executado assinasse o distrato e, da mesma forma, não quis assinar o citado documento quando lhe foi apresentado, dizendo que se tratava de uma decisão judicial e que o executado é quem deveria proceder a baixa na empresa sem a assinatura da executada”.

O magistrado
a quo
, após avaliar o contexto fático e provas produzidas, julgou procedentes os embargos à execução, nos seguintes termos, cujos fundamentos são transcritos, na íntegra:

Trata-se de Embargos à Execução de título executivo judicial opostos por DELMAR BERTE em face de NAIR ANESE.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Embargante.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que os presentes embargos foram opostos sob o fundamento de “inexigibilidade da obrigação”, requerendo o seu recebimento para que seja reconhecido cumprimento do teor do acordo firmado anteriormente pelas partes.

Com efeito, a embargada alega em sua petição inicial que o embargante não teria cumprido o acordo entabulado entre as partes, pois teria deixado de dar baixa no registro da pessoa jurídica registrada em nome da exequente
.

Ocorre que, conforme acordo entabulado entre as partes (mov. 17336263), o Executado se comprometeu a dar baixa na empresa ou substituir a sócia, se obrigando a pagar a multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), desde que o não cumprimento se desse por sua culpa.

Entretanto, verifico que o Executado não deu causa ao não cumprimento da obrigação de fazer entabulada no acordo, levando em consideração que, para dar baixa na referida empresa, é necessário que a Exequente, como titular da pessoa jurídica, assine os documentos para tal fim.

Nesse passo, é cediço que, para dar baixa numa empresa composta em regime de sociedade (LTDA), é necessária a assinatura dos sócios na ata de encerramento do negócio, compondo o distrato social.

Por outro lado, não há nos autos qualquer comprovação pela exequente de que teria assinado o termo de distrato, tampouco que tenha outorgado procuração pública ao executado para que pudesse ele proceder com a demanda burocrática de cancelar o registro da pessoa jurídica, já que o registro ainda consta em seu nome, mas a exequente não se desincumbiu de demonstrar ter cumprido a sua parte no acordo, de forma a permitir a satisfação da obrigação de fazer pelo executado, pois, como se vislumbra, esta era totalmente dependente daquela.

De outra banda, ao que se verifica nos documentos em mov. ID 17336273 e 26342932 a empresa consta baixada, automaticamente, por falta de apresentação de declarações, tornando-se INAPTA.

Logo, quanto à obrigação de fazer (realizar a baixa no registro da referida pessoa jurídica), restou comprovada a impossibilidade de seu cumprimento ante o também descumprimento pela exequente, uma vez que não comprova ter entregado ao executado os documentos referentes ao distrato da sociedade tampouco outorgado procuração em nome do executado para que o pudesse fazê-lo, tornando inexigível a obrigação.

Nestes termos, demonstrada nos autos a quitação da dívida exigida e a inexistência de remanescentes de débito a ser exigido pela parte credora, tendo em vista que restou incontroversa a quitação do financiamento, impõe-se a extinção da ação de acordo com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”.

Portanto, o fim da execução forçada é a medida que se impõe ante a satisfação do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou forçosamente, exaurida está a missão do processo, devendo ser extinta a execução em razão da satisfação da obrigação que a originou.

Ante o exposto
, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil,
JULGO

EXTINTO
o presente feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que mesmo detento o título extrajudicial no qual a parte exequente assume a responsabilidade de “auxiliar no que for necessário para a regularização do seu nome, inclusive comparecendo aos órgãos públicos para providências”, não comprova ter adotados quaisquer providências.

Repise-se que o executado sustenta que “a empresa foi aberta no estado do Rio grande do Sul, e, nesses casos, é necessário que o contador elabore o distrato e que os sócios assinem, no entanto, a Exequente não quis outorgar procuração para que o Executado assinasse o distrato e, da mesma forma, não quis assinar o citado documento quando lhe foi apresentado, dizendo que se tratava de uma decisão judicial e que o executado é quem deveria proceder a baixa na empresa sem a assinatura da executada”.

Portanto, é o confronto de argumentos entre executado e exequente. No entanto, em possuindo o título cabia à exequente, ora Recorrente, solicitar cumprimento da obrigação, realizar as cobranças, promover notificação para demonstrar proatividade e, ainda, eventualmente, entregar procuração ou notificar o executado para sua retirada, o que não fez.

É sabido que uma das formas de cumprimento da execução se dá a partir da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo.

Portanto, havendo comprovação de que a baixa da pessoa jurídica fora efetuada, ainda que por inatividade, mostrando-se encerradas as atividades, mostra-se impossível o cumprimento da obrigação.

No campo do descumprimento do acordo, para avaliar eventual renitência ou multa, exige-se, em caso de obrigações bilaterais, o cumprimento das obrigações que lhes incumbe, afinal, segundo a regra da exceção do contrato não cumprido, a nenhuma das partes é dado exigir o cumprimento da obrigação da parte contraria se com a sua obrigação manteve-se inerte.

No caso dos autos, em se tratando de baixa de sociedade limitada, exige-se a assinatura dos sócios na ata de encerramento do negócio, compondo o distrato social, não comprovando a parte exequente que entregou ao executado os documentos referentes ao distrato da sociedade, assim como não outorgou procuração em nome do executado para que este pudesse fazer a baixa, de modo que se mostra inexigível a obrigação, tal como decidido na origem, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença recorrida por fundamento diverso, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021